Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-44.2019.8.11.0046
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001051-44.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (RECORRENTE), NARGIWRE NAGLY KENADS TEODORO - CPF: 015.764.661-08 (RECORRIDO), HELIO DANIEL DE FAVARE BAPTISTA - CPF: 286.305.298-57 (ADVOGADO), TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA - CPF: 337.264.448-40 (ADVOGADO), BRUNA DE LIMA PEREIRA - CPF: 988.297.502-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
. 1001051-44.2019.8.11.0046.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO.

Recorrida: NARGIWRE NAGLY KENADS TEODORO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. LICENÇA-PRÊMIO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. RECURSO QUE BUSCA ANULAR SENTENÇA DE MÉRITO SOB ALEGAÇÃO DE VÍCIOS INSANÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo requerido.

2.

O ente municipal sustenta a existência de vícios transrescisórios na sentença exequenda, em especial cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e erro de fato na análise das ausências funcionais da servidora.

3.

Postula o reconhecimento de nulidade da sentença, alegando a inaplicabilidade da coisa julgada diante de tais vícios.

4.

A exequente, em contrarrazões, sustenta o caráter protelatório do recurso e requer seu improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os fundamentos apresentados pelo Município nos embargos à execução configuram vícios transrescisórios aptos a afastar a autoridade da coisa julgada; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa no julgamento da ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias já decididas em sentença transitada em julgado, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, salvo hipóteses legalmente previstas, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal não configura vício transrescisório, uma vez que o juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide se entender que os autos contêm elementos suficientes para formar seu convencimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5.

O erro de fato alegado pelo recorrente não está caracterizado, pois a sentença exequenda analisou os documentos relativos às ausências da servidora, incluindo autorização de dispensa e falhas no sistema de ponto, de forma fundamentada, sem incorrer em omissão ou ignorância de prova existente nos autos.

6.

A querela
nullitatis
só é cabível em hipóteses excepcionais, como ausência de citação válida, impedimento ou suspeição do magistrado e incompetência absoluta — o que não se configura na hipótese, tratando-se de mera irresignação com o conteúdo do julgado.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos na fase de conhecimento, não podem ser discutidos na fase de execução após o trânsito em julgado.

8.

A ausência de interposição de recurso contra a sentença de mérito evidencia preclusão consumativa e impede a rediscussão de questões já definitivamente decididas.

9.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhimento, pois não há demonstração de risco de dano irreparável ou relevante plausibilidade jurídica.

Tese de julgamento:

1.

A coisa julgada impede a rediscussão de alegações relativas a cerceamento de defesa ou erro de fato que não constituam vícios transrescisórios.

2.

A querela
nullitatis
não se presta à reanálise de mérito da decisão de conhecimento já transitada em julgado.

3.

O indeferimento de prova testemunhal pelo juízo não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência das provas já constantes nos autos.

4.

Recurso desprovido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente.

O recorrente reitera os fundamentos dos embargos, alegando vícios transrescisórios na sentença exequenda que justificariam sua anulação. Sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal requerida e aponta erro de fato na apreciação das provas, afirmando que as faltas consideradas justificadas não estavam abrangidas pela autorização de dispensa. Alega, ainda, que o desconto de R$ 153,36 refere-se à faltas em 5 e 6 de fevereiro de 2015, não autorizadas. Requer efeito suspensivo e, no mérito, a anulação da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões, alegando que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, por pretender rediscutir matéria já acobertada pelo trânsito em julgado. Ao final, pugna pelo seu improvimento.

Por meio do Ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará em processos que versem sobre matéria de saúde ou que envolvam interesses de menores ou incapazes, razão pela qual não houve manifestação no presente feito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Após a análise dos autos, constato que não assiste razão ao recorrente. Passo a expor os fundamentos.

Conforme consta dos autos, a autora ajuizou a presente ação visando ao reconhecimento do direito à licença-prêmio (2013 a 2018), à restituição em dobro de desconto indevido de R$ 153,36 (cento e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) em sua folha de pagamento e à indenização por danos morais.

A sentença de mérito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, transitou em julgado em 15/06/2023, conforme certidão constante dos autos (ID 120541162).
Assim, as matérias nela decididas encontram-se acobertadas pela autoridade da coisa julgada material, não sendo suscetíveis de nova apreciação.

O recorrente, tanto nos embargos à execução quanto no presente recurso, busca anular a sentença exequenda sob a alegação de vícios insanáveis, notadamente cerceamento de defesa e erro de fato na apreciação das provas, invocando, para tanto, a teoria da querela nullitatis.

Contudo, trata-se de instrumento de utilização excepcionalíssima, cabível apenas para impugnar sentenças marcadas por vícios transrescisórios, isto é, de gravidade tal que impedem a formação válida da coisa julgada. Doutrina e jurisprudência são uníssonas ao restringir tais vícios a hipóteses como ausência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou impedimento/suspeição do magistrado.

As alegações do recorrente, no entanto, não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses
. O suposto cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, bem como o alegado erro de fato na valoração da prova, configuram, quando muito,
error in judicando
, passíveis de impugnação por meio de recurso próprio no momento processual adequado, não sendo hábeis a desconstituir a coisa julgada.

Conforme bem salientado na decisão recorrida, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre sua necessidade, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, e do art. 33 da Lei nº 9.099/95. Assim, tendo o juízo entendido estarem presentes nos autos elementos suficientes à formação do convencimento, não há falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao alegado
erro de fato
, observa-se que a sentença exequenda examinou expressamente as ausências da servidora e a documentação apresentada, concluindo pela existência de justificativa idônea e pela indevida supressão salarial. A interpretação conferida aos documentos, incluindo a autorização de dispensa e os problemas no sistema de ponto, insere-se no âmbito do mérito da decisão.

Por fim, a presunção de veracidade dos atos administrativos possui caráter relativo (juris tantum), podendo ser afastada por prova em contrário.
No caso, o juízo sentenciante entendeu que as provas trazidas pela autora foram suficientes para infirmar tal presunção.

Cumpre destacar que as questões de ordem pública somente podem ser suscitadas na fase de execução quando supervenientes à sentença, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 505
. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507
.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

A matéria de ordem pública, portanto, encontra na coisa julgada o limite temporal para seu reconhecimento. É o que se extrai da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. REAJUSTE DOS 28,86%. INCIDÊNCIA DO REAJUSTE SOBRE A RAV.
COISA JULGADA.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1.
Não é possível discutir, em âmbito de execução, matéria não debatida no processo de conhecimento, que poderia ter sido suscitada pela parte, ainda que de ordem pública, sob pena de ofensa à coisa julgada
(Precedentes: AgRg no Ag 1126130/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/08/2011, DJe 22/08/2011; REsp 917.974/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/04/2011, DJe 04/05/2011). (...) (AgRg no REsp 1277089/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 27/02/2012) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS.
TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇAO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução.
(REsp 695.445/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 12/5/2008). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg noAg 1343260/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 09/03/2011) (destaquei)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. VÍCIO DE ORDEM PÚBLICA OCORRIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRANSMISSAO À FASE EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PROCEDENTES. NULIDADE AFASTADA. MATÉRIA SUSCITADA PELA PRIMEIRA VEZ EM MEMORIAIS. PRECLUSÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PORTARIA MINISTERIAL. EFEITOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução.
Precedentes. (...) 6. Recurso especial provido. (REsp 695.445/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 12/05/2008). (destaquei)

No mesmo sentido,
a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – SERVIDOR PÚBLICO –
PRETENSÃO INICIAL DE RECEBIMENTO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EM RAZÃO DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A URV
– ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 704 DE 20/12/2001 QUE REESTRUTUROU A CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS –
PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU O MÉRITO DA DEMANDA – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO –COISA JULGADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1004947-93.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021). (destaquei).

"RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA POR DESCUMPRIMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO NOS CÁLCULOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A coisa julgada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas de forma definitiva na sentença transitada em julgado, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.
(...)" (NU 10548641920228110001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Portanto, as alegações do recorrente não configuram vícios transrescisórios passíveis de serem conhecidos por meio da
querela nullitatis
em sede de embargos à execução.
Trata-se, em essência, de mero inconformismo com o mérito da decisão proferida no processo de conhecimento, já acobertada pela autoridade da coisa julgada.

Ademais, cumpre salientar que o recorrente teve a oportunidade de interpor recurso contra a sentença de mérito, mas se manteve inerte, permitindo o trânsito em julgado da decisão.
Não lhe é dado, agora, em sede de embargos à execução, pretender reabrir a discussão acerca de questões já definitivamente decididas.

Por fim, no tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, embora inicialmente deferido por ocasião do recebimento do recurso, constata-se que não se fazem presentes os requisitos para sua manutenção.
Isso porque os fundamentos recursais carecem de relevância, e o prosseguimento da execução não enseja risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao executado, tendo em vista que se refere à obrigação reconhecida por sentença transitada em julgado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025